Tribunal: TJSP
Processo: 2141941-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, em especial, diante da ausência de perigo na demora. Fatos relatados na inicial que remontam aos anos de 2013 e 2014. Ademais, a tutela provisória pleiteada busca garantir a satisfação do direito patrimonial alegado, cuja efetividade, em caso de procedência da demanda, não está comprometida, diante da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, em especial, diante da ausência de perigo na demora. Fatos relatados na inicial que remontam aos anos de 2013 e 2014. Ademais, a tutela provisória pleiteada busca garantir a satisfação do direito patrimonial alegado, cuja efetividade, em caso de procedência da demanda, não está comprometida, diante da suficiência do patrimônio da parte recorrida. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2141941-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - MASSA FALIDA, são
agravados
FUNDO
GARANTIDOR
DE
CRÉDITOS
-
FGC
e
BEM
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141941-40.2019.8.26.0000 -Voto no 9845
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141941-40.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
2a VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIA
MAGISTRADO: MARCELO BARBOSA SACRAMONE
AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
AGRAVADOS: FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS FGC E OUTRA
Voto n.o 9845
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.
Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, em
especial, diante da ausência de perigo na demora.
Fatos relatados na inicial que remontam aos anos
de 2013 e 2014. Ademais, a tutela provisória
pleiteada busca garantir a satisfação do direito
patrimonial alegado, cuja efetividade, em caso de
procedência
da
demanda,
não
está
comprometida, diante da suficiência do patrimônio
da parte recorrida. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
1.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão proferida às pp. 562/568 dos autos originários,
integrada pela apreciação de embargos de declaração às pp. 598/601, nos
autos da AÇÃO REPARATÓRIA ajuizada por BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A em
face de FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO, CELSO ANTUNES, JOSÉ ALFREDO
LATTARO, FABIO MENTORE e SERGIO RODRIGUES PRATES, que INDEFERIU o
pedido de concessão de tutela provisória de urgência.
2.
Irresignado, recorre o autor, alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141941-40.2019.8.26.0000 -Voto no 9845
3
que a suficiência de patrimônio dos agravados para recompor a massa falida
não basta para justificar o pagamento de eventuais créditos que detenham
no quadro geral de credores, uma vez que o cumprimento de sentença para
recobrar tais valores pode se arrastar por anos. Entende que a decisão
agravada impõe iniquamente uma cláusula solve et repete, o que causará
prejuízos à massa.
Quanto
ao
pleito
de
destituição
da
administradora do Fundo agravado, afirma que há indícios robustos da
prática de atos danosos, consistentes na realização de pagamento indevidos.
Por
estes
e
pelos
demais
fundamentos
constantes de suas razões recursais (pp. 01/27), requer o provimento do
recurso, precedido da antecipação da tutela recursal, a fim de que (i) seja
suspenso o pagamento de qualquer valor ao Fundo agravado até o
julgamento final da causa; (ii) sejam suspensos os direitos políticos e
econômicos das cotas sêniores; e (iii) haja a destituição imediata da
administradora do Fundo.
3.
O
recurso
é
tempestivo
e
foi
preparado, conforme documentos de pp. 36 e seguintes.
4.
Indeferido o pedido de antecipação
da tutela recursal, nos termos da decisão de pp. 124/125, foi determinado o
processamento do recurso, com a manifestação da administradora judicial
(pp. 128/131) e a contraminuta dos agravados (pp. 151/167). Parecer da
Procuradoria Geral de Justiça às pp. 306/307, opinando pelo desprovimento
do recurso.
É o relatório.
5.
Prescreve o caput do artigo 300 do
Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Afirma CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141941-40.2019.8.26.0000 -Voto no 9845
4
instituto da antecipação da tutela está diretamente associado ao tempo
como fator de corrosão dos direitos. É no contexto de neutralização dos males
do decurso do tempo que se deve conduzir à solução dos problemas práticos
submetidos ao Poder Judiciário1.
De outro lado, não se pode olvidar que a
concessão da tutela antecipada de urgência exige a presença de seus
requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando
imediata execução.
Neste sentido, “a técnica antecipatória produz
a tutela material ou o efeito jurídico que, a princípio, viria apenas ao final. Um
efeito que, por óbvio, não descende de uma eficácia que tem a mesma
qualidade da eficácia da sentença. A técnica antecipatória permite que
sejam realizadas antecipadamente as consequências concretas da sentença
de mérito. Estas consequências podem ser identificadas com os efeitos
externos da sentença, ou seja, com aqueles efeitos que operam fora do
processo e no âmbito das relações de direito material.”2
Impõe-se, portanto, a presença de prova que
conduza a um juízo de probabilidade intensa do direito invocado, bem como
existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Anote-se que a cognição exercida pelo juiz na
análise da tutela de urgência, do ponto de vista da profundidade, é
superficial, porque não se decide com base na existência do direito, mas com
base em verossimilhança. Ao proferir a decisão, o juiz não está afirmando a
existência do direito invocado, mas sim sua aparência. O mesmo vale com
relação à própria existência do perigo, vale dizer, basta que exista receio de
que o dano venha ocorrer.
6.
No
caso
presente,
não
estão
presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, em especial,
diante da ausência de perigo na demora.
Primeiro, porque os fatos descritos na inicial
1 “Nova Era do Processo Civil”, 3a ed, 2009, p. 64.
2 LUIZ GUILHERME MARINONI, Tutela de Urgência de Tutela de Evidência, 2017, p. 54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141941-40.2019.8.26.0000 -Voto no 9845
5
ocorreram em 2013 e 2014, de modo que não se mostra prudente a análise,
em sede de cognição sumária, da propalada ilicitude dos resgastes realizados
pelo réu, sem que haja urgência e sem a instrução probatória.
Segundo, porque o fato de que há exorbitante
quantia envolvida não determina perigo na demora, uma vez que o
patrimônio da parte agravada é suficiente para garantir o resultado útil do
processo em caso de procedência da ação e tampouco há notícia de
dilapidação no caso presente.
Dito de outro modo, a tutela provisória
pleiteada busca garantir a satisfação do direito patrimonial alegado, cuja
efetividade, em caso de procedência da demanda, não está comprometida,
diante da suficiência do patrimônio da parte recorrida.
7.
Diante de tal quadro, é de rigor a
manutenção da decisão agravada, que bem indeferiu a concessão da tutela
provisória.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR